Tribunal: STF
Processo: RE 73571
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-16
Data de publicação: 1972-05-16

Ementa:
ACORDO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL PARA
PARCELAMENTO DE DEBITOS MEDIANTE CONFISSAO E EMISSAO DE NOTAS
PROMISSORIAS AVALIZADAS, NÃO SENDO A EMPRESA CONSIDERADA EM DÉBITO,
CONFORME O DISPOSTO NO PARAGRAFO 2 DO ART. 186 DO DECRETO 60.501 DE
14.03.67, E PODENDO, ASSIM, PRATICAR OS ATOS DE ALIENAÇÃO, PROMESSA,
ETC., ENQUANTO NÃO SE ATRASAR NOS PAGAMENTOS, CONSOANTE O
PRECEITUADO NO PARAGRAFO 3 DO ART. 9 DO DECRETO 60.466 DE 14.03.67.
DISTINÇAO ENTRE ESTE CASO E AQUELE EM QUE, SEM HAVER TAL ACORDO, O
INPS INTERVEM NO PRÓPRIO ATO DE ALIENAÇAO OU PROMESSA, SENDO
EXIGIVEL GARANTIA REAL ART. 142 PAR. 1 DA LEI ORGÂNICA DA
PREVIDENCIA SOCIAL). CONFLITO, NO TEMPO, ENTRE LEIS OU DECRETOS. A
PREVALENCIA E DO DIPLOMA POSTERIOR, EMBORA PUBLICADO ANTES DO OUTRO.
A POSTERIORIDADE DETERMINA-SE PELA DATA DA PROMULGAÇÃO E NÃO DA
ENTRADA EM VIGOR. LIÇAO DE FERRARA. DECRETO 62.789, DE 30.05.68, QUE
DEU NOVA REDAÇÃO NO PARAGRAFO 2 DO ART. 186 DO DECRETO 60.501 DE
14.03.67. SENDO AQUELE DECRETO POSTERIOR A IMPETRAÇÃO E A CONCESSÃO
DA LIMINAR, NÃO E APLICAVEL A ESPÉCIE (CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART.
150 PARAGRAFO 3, REPRODUZIDA PELA ATUAL NO ART. 153 PARAGRAFO 3).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO INPS, NÃO CONHECIDO.